Tribunal: TJPA
Processo: 0019185-81.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019185-60.2010.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ADELLEN SUELLEN GOES AMORIM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Embargos de Declaração e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta e um de agosto a oito de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
contra o Acórdão (id nº 3206559) assim ementado:

“EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. PENSÃO POR MORTE.LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. “TEMPUS REGIT ACTUM”. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIOATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.1. Tratando-se de concessão de pensão por morte, onde o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o óbito, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).2. Ao tempo do óbito do ex-segurado não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretendido na ação originária.3. A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência.4. Apelação conhecida e provida. Em remessa necessária, sentença alterada nos termos do provimento recursal. À unanimidade.”

Em suas
razões recursais
(id nº 3275835), o embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado quanto ao ônus da sucumbência, visto que, ao julgar a apelação interposta, este relator deu provimento ao recurso, reformando a sentença, porém não se manifestou sobre o ônus da sucumbência.

Por essa razão requer o acolhimento do presente recurso para se manifestar sobre a omissão apontada, atribuindo efeito modificativo ao recurso, no sentido de fixar a condenação em honorários advocatícios em observância ao §3º, II, do art. 85 do NCPC.

Apesar de intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (v. id nº 3407659).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Analisando os fundamentos do embargante para suscitar a omissão no julgado, e analisando o teor do voto ora embargado, entendo que, de fato, a decisão colegiada foi omissa quanto à questão da inversão do ônus sucumbencial.

Conforme se extrai da análise do trâmite processual, o IGEPREV interpôs recurso de apelação cível que, em decisão colegiada, foi a ele dado provimento para reformar a sentença de 1º grau e julgar improcedente o pedido da autora, desobrigando o IGEPREV de estender o pagamento do benefício de pensão por morte à apelada até os 24 (vinte e quatro) anos de idade.

Pois bem, diante da reforma da sentença faz-se necessária a inversão do ônus sucumbencial em desfavor da parte autora, considerando que a demanda foi julgada improcedente.

Assim, visando sanar a omissão do julgado, condeno a autora/ora embargada em custas processuais e honorários advocatícios fixados estes, por equidade, em R$1.000,00 (um mil reais).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração para, saneando a omissão apontada, condenar a autora/ora embargada em custas processuais e honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 08 de setembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/09/2020